Tribunal: TJDFT
Processo: 0705922-30.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO BOJO DA PETIÇÃO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUESTADAS NA ORIGEM. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRELIMINAR REJEITADA. DUPLICATA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REGULARIDADE DA EXECUÇÃO. ART. 794 DO CPC. ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS NA SEDE DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face da sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pela recorrente, reconhecendo a higidez do título executivo extrajudicial (duplicata mercantil) e determinando o prosseguimento da execução. Na peça recursal, a apelante pleiteou, além da reforma da sentença, a concessão de efeito suspensivo, alegando risco de dano irreparável. Sustentou nulidade do decisum por cerceamento de defesa e, no mérito, contestou a aplicação da Teoria da Aparência, alegou inexequibilidade do título por ausência de prova de entrega das mercadorias ao destinatário e apontou erro na distribuição do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação, sem petição autônoma; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa por negativa de produção de provas; (iii) analisar a validade do título executivo com base na Teoria da Aparência e na entrega das mercadorias; (iv) avaliar a adequação da distribuição do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A possibilidade de a parte peticionar diretamente no segundo grau de jurisdição está prevista no artigo 1.012, § 3o do Código de Processo Civil, assim como no artigo 251, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TJDFT. 3.1. O pedido de concessão deefeitosuspensivoao recurso ou de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma, enquanto pendente o julgamento do recurso. 3.2. O pedido formulado de forma genérica, no bojo da própria petição de recurso, implica o não conhecimento do pedido, em razão da inadequação da via eleita.
4. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento antecipado da lide, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar rejeitada.
5. A duplicata, protestada e acompanhada de comprovação de entrega, constitui título executivo extrajudicial (Lei 5.474/68 e CPC, art. 784), sendo certo, líquido e exigível. Assim, o ônus de demonstrar a inexigibilidade do título ou eventual irregularidade na entrega recai sobre o devedor (CPC, art. 373, II), não havendo que se falar em inversão indevida do ônus da prova.
6. A aplicação da Teoria da Aparência se revela adequada quando a entrega das mercadorias se dá no endereço da empresa executada, com assinatura de preposto presumido, cabendo ao devedor demonstrar, de forma tempestiva e robusta, que o recebedor não possuía vínculo com a empresa, circunstância ausente no caso dos autos.
7. A tentativa de apresentação de provas extemporâneas, como registros de funcionários, não afasta a presunção de legitimidade do recebimento das mercadorias, tampouco compromete a higidez do título.
8. A alegação de inexigibilidade baseada unicamente na ausência de vínculo formal entre recebedores e empresa é insuficiente, sobretudo quando os bens foram entregues no endereço comercial da executada, que não comunicou alteração na cadeia de recebimento.
V. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "1. O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação, antes da sua distribuição, é incabível por inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, § 3o, I, do CPC."; "2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador aprecia o mérito com base em acervo probatório suficiente e indeferimento de provas desnecessárias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC."; "3. Aplica-se a Teoria da Aparência quando a entrega de mercadorias se dá em endereço da empresa executada, cabendo a esta demonstrar a ausência de vínculo do recebedor."; "4. A duplicata protestada e acompanhada de comprovantes de entrega configura título líquido, certo e exigível, nos termos da Lei no 5.474/68 e do art. 784 do CPC."; "5. Compete ao devedor o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §§ 3o e 4o; 355, I; 370, parágrafo único; 373, II; 784; 803, I; 827; Lei 5.474/68, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.665.840/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 26.08.2019; TJDFT, Acórdão 1926747, 0704152-35.2024.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 25.09.2024; TJDFT, Acórdão 1917857, 0714004-72.2023.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 04.09.2024; TJDFT, Acórdão 1817954, 0009308-71.2012.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 15.02.2024; TJDFT, Acórdão 1673176, 0702913-77.2021.8.07.0010, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 02.03.2023; TJDFT, Acórdão 1603419, 0729076-29.2018.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 17.08.2022; TJDFT, Acórdão 1336090, 0702857-08.2020.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 22.04.2021.